Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. SISTEMA INFOJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SREI e INFOJUD em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de gratuidade de justiça e de comprovação de alteração na condição financeira da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de uso dos sistemas SREI e INFOJUD para localização de bens da parte executada, especialmente diante da ausência de êxito em diligências anteriores e do decurso de tempo desde a última consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SREI, regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se destina à pesquisa de bens expropriáveis, sendo acessível ao público mediante pagamento de emolumentos, o que afasta a necessidade de autorização judicial.
4. A renovação da consulta ao sistema INFOJUD é admissível diante do razoável decurso de tempo desde a última diligência, sendo plausível presumir possível alteração na condição financeira da parte executada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A reiteração da diligência atende ao princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII) e à efetividade da execução (CPC, art. 4o e art. 797), sendo legítima a cooperação judicial para localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797; art. 835, inc. I; art. 854, caput; art. 370. Provimento CNJ n. 89/2019, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07132327120208070000, Rel. Designado(a) SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 17.11.2020. TJDFT, AGI 07124483120198070000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 19.11.2019. TJDFT, AGI 07104514220218070000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 2.7.2021. TJDFT, AGI 07000759420218070000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 13.4.2021. TJDFT, AGI 07404438220208070000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 10.12.2020. STJ, REsp 1845322/RS, Rel. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, p. 25.5.2020.